Tribunal: TJDFT
Processo: 0738322-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0738322-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARINE DA SILVA PAULA CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Carine da Silva Paula Carvalho (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, no curso do cumprimento individual de sentença coletiva proferida no processo 0032335- 90.2016.8.07.0018, determinou o sobrestamento com fundamento no Tema 1.169 STJ. Não há pedido liminar. Ausente o preparo em razão da gratuidade de justiça concedida à recorrente na origem (ID. 245948452, originário). Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 9 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r